Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742157-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA AGRAVADO: PORTAL CONSTRUCOES LTDA, ESPÓLIO DE DEOCLECIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: JULIA LOPES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0020481-54.1996.8.07.0001 (ajuizada por SPORT CALÇALDOS LTDA, posteriormente substituída por PORTAL CONSTRUCOES LTDA, ora agravado [decisão interlocutória, ID 90628447, autos de origem] em face do Espólio de Deoclécio Ribeiro de Almeida Filho, ora agravado), indeferido o pedido de reconhecimento de nulidade de arrematação de bem imóvel. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 142717785, uma vez que, conforme se denota do documento de ID 107622252, a penhora determinada por este Juízo é anterior ao que requerida nos autos do processo 0028303- 50.2003.8.07.0001, em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília – DF, não havendo, portanto, que declarar qualquer nulidade dos atos expropriatórios realizados no presente processo. Informo, por oportuno, que no presente processo ocorreu a substituição do polo ativo, por isso que o nome que consta na AV-1 é do primitivo autor, mas a penhora lançada na AV-1/1.795 é, efetivamente, relativa ao presente processo (vide ID 35614181). Retornem os autos ao arquivo.” - ID 42141973, p. 2. Em suas razões (ID 42141968), a agravante narra: “[...] PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA compareceu aos autos em que a ora Agravante é Exequente (0028303-50.2003.8.07.0001) informando que em 03.02.2022 arrematou o imóvel 'Um terreno na Zona Rural deste Patrimônio Municipal, lugar denominado “MANOPLA” com área aproximada de 1.200 hectares, 00 ares, 00 centiares, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao NASCENTE, com terras devolutas do Patrimônio Municipal; ao POENTE, com o pique da Data Prata do Meio, deste Município; ao NORTE, com estrada de rodagem de Jerumenha Barragemde Boa Esperança e ao SUL, com terras de Adalgisa de Sousa Brito, seus herdeiros e Osmar Felipe Nery, doravante número de matrícula 1.593 de 11/03/1986.” Informou ainda que arrematação se realizou nos autos do processo de origem, e então requereu a retirada o registro de penhora realizado nestes autos, correspondente ao AV.2/1.593. Após conhecimento da arrematação a parte ora Agravante compareceu aos autos de origem considerando a ausência de intimação do credor com penhora registrada à AV-2/1.795 quanto a arrematação (CPC art. 889, inc. V, e art. 804), requerendo fosse decretado o error in procedendo consistente na ausência de intimação, declarando nula e ineficaz a arrematação.” - ID 42141968, pp. 5/6. Sustenta que “não houve intimação da parte Agravante acerca da realização de hasta pública e muito menos da arrematação, tomando conhecimento apenas após informação nos autos n°. 0028303-50.2003.8.07.0001. A ausência de intimação da credora com averbação na matrícula do imóvel (AV-2/1.795), assim como, dos demais credores, constituí ato atentatório e ofensa ao princípio da ampla defesa estabelecido no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal” - ID 42141968, p. 6. Alega que a decisão violou o princípio da ampla defesa nos temros dos artigos 7o, 8o e 10o do Código de Processo Civil. E cita os artigos 889, V e 804 do CPC[1]. E assevera que “a legislação ora invocada quanto a intimação, não desonera mesmo em caso de penhora precedente as demais, mas sim determina que havendo penhora deverão todos os credores serem intimados.” - ID 42141968, p. 9. Defende estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a finalização dos tramites quanto a arrematação, assim como, se justifica o periculum in mora, vez que já foi determinada a baixa das penhoras. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deve ser os credores com registro de penhora ser intimados no caso de adjudicação.” - ID 42141968, p. 9. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, demonstrado está o equívoco do d. Juízo a quo ao negar vigência à legislação aplicável à matéria, bem como contrariar as orientações doutrinária e Jurisprudencial, e, invocando ainda, o elevado discernimento Jurídico do(a) nobre Relator(a) e demais pares, integrantes da d. Turma, a quem couber o presente por distribuição, requer primeiramente seja concedido o efeito ativo com vista a conceder o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de decretar error in procedendo consistente na ausência de intimação, declarando nula e ineficaz a arrematação, e caso assim não se entenda, que ao menos seja deferido o efeito suspenso para o fim de suspender os efeitos da arrematação realizada. No mérito requer que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão considerando a ausência de intimação do credor com penhora registrada à AV-2/1.795 quanto e então decretado o error in procedendo consistente na ausência de intimação, declarando nula e ineficaz a arrematação.” - ID 42141968, p. 10. Preparo regular (ID 42141988). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O fundamento constante da decisão agravada foi de que “a penhora determinada por este Juízo é anterior ao que requerida nos autos do processo 0028303- 50.2003.8.07.0001, em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília – DF, não havendo, portanto, que declarar qualquer nulidade dos atos expropriatórios realizados no presente processo.” - ID 42141973, p. 2. Referido fato não foi refutado pelo agravante, que sustentou que “a legislação ora invocada quanto a intimação, não desonera mesmo em caso de penhora precedente as demais, mas sim determina que havendo penhora deverão todos os credores serem intimados.” - ID 42141968, p. 9. Pois bem. O artigo 889 do CPC prescreve que “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução.” E em homenagem ao princípio da segurança jurídica, este Tribunal tem decidido que referido dispositivo legal não restringe a intimação apenas aos credores concorrentes em favor de quem haja penhora anterior à do exequente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CREDORES INTERESSADOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC/2015, o qual determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica não há óbices para que, a fim de evitar nulidades ou ineficácia do ato de adjudicação, sejam intimados os demais credores.” (Acórdão 1241619, 07274893820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO EXEQUENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES INTERESSADOS. NECESSIDADE SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos com o entendimento de que os credores concorrentes deveriam ser intimados da pretensão de adjudicação de bem imóvel pelo exequente. 2. A necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC/2015, que determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo. 3. No caso dos autos, embora o agravante tenha demonstrado os esforços do Juízo para a notificação dos interessados na adjudicação do imóvel, por meio dos ofícios encaminhados aos Juízos da 14a Vara de Trabalho de Brasília e da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, não há prova da resposta a esses ofícios. Consequentemente, não se pode concluir que tais interessados foram efetivamente intimados por meio idôneo sobre a pretensão do exequente. Recurso do executado conhecido e provido.” (Acórdão 1204552, 07131316820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcrevo, por oportuno, a fundamentação constante do acórdão 120552: “Dessa forma, no caso de adjudicação, por analogia, o prazo para o exercício do direito pelos demais credores é de cinco dias úteis, contados da intimação. Essas normas garantem que pessoas prejudicadas, no caso de omissão do Juízo, possam postular a ineficácia do ato expropriatório. Fixadas tais premissas, é evidente que os credores concorrentes devem ser intimados acerca da adjudicação pretendida, até mesmo diante da possibilidade de, na licitação entre eles, ofertarem um preço superior ao valor da avaliação e, assim, chegar-se à quitação de um valor ainda maior da dívida exequenda. Portanto, os interessados devem ser comunicados acerca da pretensão do agravante/exequente, para prevenção de vícios na adjudicação do imóvel, garantindo-se segurança jurídica à operação.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES. NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. PREJUÍZOS CONSTATADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CRÉDITO PREFERENCIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ANTERIORIDADE DE INSCRIÇÃO DA PENHORA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação dos credores para o acompanhamento da realização de hasta pública, sob pena de invalidar a arrematação. 2. Constatado pelo Tribunal originário a existência de prejuízos para os credores não intimados da realização do leilão, descabe ao Superior Tribunal de Justiça a modificação do posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça foi verificada violação ao art. 1022 do CPC/2015. 5. In casu, não tendo o recorrente apontado afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, não há como acolher a tese da existência do prequestionamento ficto. 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.305.193/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) Contudo, o decreto de nulidade do ato de arrematação do bem não prescinde de contraditório, razão pela qual inviável a concessão do efeito suspensivo ativo nos termos pretendidos. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora